Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001419-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (AGRAVANTE), PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA - CPF: 583.402.701-68 (AGRAVADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIFERIMENTO DA ANÁLISE DA LIMINAR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação possessória que, diante de aditamento à petição inicial com alteração substancial da causa de pedir e do pedido, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a manifestação do réu, no prazo de 15 dias. O agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o pronunciamento judicial possui natureza de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o diferimento da análise de pedido de tutela de urgência, sem apreciação de seu mérito, configura decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento ou despacho de mero expediente irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.001 do CPC dispõe que dos despachos não cabe recurso, e o art. 203, § 3o, do mesmo diploma qualifica como despacho os pronunciamentos judiciais que não se enquadram como decisão ou sentença.

O art. 1.015, I, do CPC admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, exigindo, contudo, efetiva apreciação do pedido, seja para deferi-lo, seja para indeferi-lo.

A decisão agravada não indeferiu nem deferiu a tutela de urgência, limitando-se a postergar sua análise para momento posterior à manifestação do réu acerca do aditamento à petição inicial, o que revela ausência de conteúdo decisório negativo.

O diferimento da análise não equivale a indeferimento tácito da tutela, mas constitui medida de organização procedimental voltada à observância do contraditório e da ampla defesa.

O art. 562 do CPC autoriza a concessão de liminar possessória inaudita altera
pars
quando a inicial estiver devidamente instruída com os requisitos do art. 561 do CPC, mas sua aplicação deve ser harmonizada com os
arts
. 9o e 10 do CPC, especialmente em hipóteses de pedido superveniente formulado por meio de aditamento.

O aditamento à petição inicial, com alteração substancial da causa de pedir e do pedido, impõe a intimação do réu para manifestação, nos termos do art. 329, II, do CPC, sob pena de violação ao devido processo legal.

Os elementos probatórios apresentados, como boletim de ocorrência e registros audiovisuais, não demonstram de forma inequívoca a vinculação entre o alegado terceiro invasor e o réu, o que justifica a oitiva prévia da parte adversa para adequada formação do convencimento judicial.

A oitiva do réu no prazo de 15 dias não compromete a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo porque já havia liminar parcialmente deferida em favor do agravante quanto à fração de 1,9 hectare objeto de litígio anterior.

A jurisprudência admite que o mero diferimento da análise de pedido, sem manifestação de mérito, configura despacho irrecorrível, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O diferimento da análise de pedido de tutela de urgência, sem apreciação de seu mérito, configura despacho de mero expediente e não se sujeita a agravo de instrumento.

O art. 1.015, I, do CPC exige decisão efetiva sobre tutela provisória para autorizar a recorribilidade por agravo de instrumento.

O art. 562 do CPC deve ser aplicado em harmonia com os
arts
. 9o, 10 e 329, II, do CPC, assegurando o contraditório quando houver aditamento substancial da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 203, § 3o, 300, 329, II, 561, 562, 1.001 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI no 1012535-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.08.2024, p. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1001419-50.2026.8.11.0000

JARBAS
POSSEBON NUNES X PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JARBAS POSSEBON NUNES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1001590-06.2025.8.11.0044, movida em face de PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA.

O agravante ajuizou a ação originária visando proteger sua posse sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Sossego", com área de 720,7876 hectares, registrado sob a matrícula no 4.331 do CRI de Paranatinga/MT. Inicialmente, foi deferida liminar para proibir o ingresso do réu na área e vedar a prática de atos de turbação ou esbulho. Contra essa decisão, o réu interpôs agravo de instrumento, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça, suspendendo os efeitos da liminar até a realização de audiência de justificação.

Após a audiência de justificação, o juízo de origem convalidou parcialmente a tutela de urgência, limitando-a à fração de 1,9 hectare objeto de litígio anterior. O processo seguiu com a apresentação de contestação pelo réu e pedido de intervenção de terceiro interessado (Hildo João
Malacarne
), que foi acolhido.

Em 09/01/2026, o autor/agravante apresentou petição noticiando fato superveniente, alegando que a ameaça de turbação havia se convertido em esbulho possessório efetivo. Segundo narrou, em 05/01/2026, um terceiro identificado como
Claudemar
Torres ("Tuti") teria invadido a propriedade com introdução de gado, sendo preso pela autoridade policial. Após ser solto mediante fiança, o mesmo indivíduo teria retornado à área portando arma de fogo, operando trator e causando danos à pastagem cultivada. Relatou ainda ameaças de morte dirigidas ao preposto da fazenda.

Com base nesses fatos, o autor requereu o aditamento da petição inicial, a conversão da ação de interdito proibitório em ação de reintegração de posse (com fundamento no art. 554 do CPC), bem como a concessão de medida liminar de reintegração
inaudita altera
pars
.

A decisão agravada, proferida em 12/01/2026, postergou a análise da tutela de urgência para após a manifestação do réu, determinando sua intimação para se manifestar no prazo de 15 dias sobre o aditamento à petição inicial. Fundamentou que, embora os documentos juntados indicassem a existência de conflito possessório, não evidenciavam
"em juízo de cognição sumária, a existência de prejuízo imediato ou irreversível que impeça a observância do contraditório prévio".

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão viola o art. 300 do CPC e o art. 562 do mesmo diploma, que autorizam a concessão de liminar possessória independentemente da audiência da parte contrária quando a petição inicial estiver devidamente instruída. Argumenta que há esbulho violento em curso, com risco concreto à vida e à integridade física, além de prejuízos materiais diários com a destruição da pastagem.

Alega a presença dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior comprovada pela matrícula do imóvel, esbulho evidenciado por boletim de ocorrência e registros audiovisuais, data recente do esbulho e perda parcial da posse. Invoca jurisprudência do TJMT em casos análogos.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata reintegração de posse, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, considerando o risco de dano grave e irreversível.

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório negativo, tratando-se de mero diferimento de análise. Alega também que o recurso busca indevidamente a supressão de instância e a substituição do juízo natural.

No mérito, defende que a decisão recorrida aplicou corretamente o devido processo legal e a regra do contraditório (
arts
. 9o e 10 do CPC), diante de pedido superveniente extraordinariamente gravoso. Argumenta que o esbulho foi atribuído a terceiro, sem comprovação de vínculo com o agravado, e que há controvérsia sobre a delimitação da área, o que justifica a prudência do magistrado em ouvir a parte contrária antes de decidir.

A liminar recursal foi indeferida
, porquanto
que não vislumb
rado
, em cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela antecipada recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Da alegada ausência de interesse recursal

Eminentes Pares,

O agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que a decisão agravada não possui conteúdo decisório negativo, tratando-se de mero diferimento de análise do pedido de tutela de urgência, o que configuraria despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

A questão preliminar merece acolhimento.

O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que "dos despachos não cabe recurso". Por sua vez, o art. 203, § 3o, do mesmo diploma define como despachos "todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma".

O agravante sustenta que a decisão agravada viola o art. 300 do CPC e o art. 562 do mesmo diploma, que autorizam a concessão de liminar possessória independentemente da audiência da parte contrária quando a petição inicial estiver devidamente instruída. Por outro lado, o agravado defende que a decisão recorrida aplicou corretamente o devido processo legal e a regra do contraditório (arts. 9o e 10 do CPC), diante de pedido superveniente extraordinariamente gravoso.

O art. 562 do CPC estabelece que "estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada".

Esse dispositivo consagra a possibilidade de concessão de liminar possessória inaudita altera
pars
, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída com elementos que demonstrem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse do autor; (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, a decisão agravada não indeferiu o pedido de tutela de urgência, tampouco se manifestou sobre seu mérito. Limitou-se a postergar sua análise para momento processual posterior à manifestação do réu sobre o aditamento à petição inicial, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Trata-se, portanto, de ato de mero impulso processual, sem conteúdo decisório negativo que possa causar gravame imediato à parte.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que o mero diferimento da análise de pedido liminar, sem manifestação sobre o mérito da tutela pleiteada, configura despacho sem conteúdo decisório e, portanto, não é passível de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA CUJO EXAME FOI POSTERGADO PARA APÓS A FASE POSTULATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que posterga a análise de determinado pedido para momento posterior não permite apreciação de tal questão pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

O indeferimento do pedido de reabertura de prazo para ofertar impugnação e para apresentação de provas não consta no rol do art. 1.015, do CPC, sendo irrecorrível por meio de Agravo de Instrumento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1012535-24.2024.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024, p. 22/08/2024).

É verdade que o art. 1.015, inciso I, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

No entanto, para que o pronunciamento judicial se enquadre nessa hipótese, é necessário que haja efetiva decisão sobre o pedido de tutela provisória, seja para deferi-lo ou indeferi-lo.

No caso dos autos, não houve decisão sobre o mérito do pedido de tutela de urgência, mas apenas o diferimento de sua análise para momento posterior, após a manifestação do réu sobre o aditamento à petição inicial.

O agravante argumenta que o diferimento da análise equivaleria a um indeferimento tácito do pedido liminar. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência nem na sistemática processual vigente. O diferimento da análise não implica negativa do direito material pleiteado, mas apenas organização do procedimento, em observância ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando que o pedido foi formulado no contexto de um aditamento à petição inicial, com alteração substancial da causa de pedir e do pedido.

A decisão agravada, ao determinar a intimação do réu para se manifestar sobre o aditamento à petição inicial no prazo de 15 dias, aplicou corretamente o disposto no art. 329, II, do CPC, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de observância do devido processo legal, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, conforme destacado pela magistrada de origem, os elementos apresentados, embora indiquem a existência de conflito possessório, não permitem, de imediato, extrair demonstração inequívoca da consolidação do esbulho com a gravidade e extensão alegadas, especialmente no que se refere à vinculação entre o terceiro invasor e o réu da ação originária.

O boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 219568820) relata a prisão de
Claudemar
Torres por posse irregular de arma de fogo e ameaça, mas não estabelece, de forma clara e inequívoca, sua vinculação com o agravado. Da mesma forma, os registros audiovisuais, por si só, não são suficientes para demonstrar que o esbulho teria sido praticado a mando do réu.

Nesse contexto, a decisão de postergar a análise da tutela de urgência para após a manifestação do réu, em prazo razoável (15 dias), não configura violação ao art. 562 do CPC, mas sim aplicação ponderada desse dispositivo em conjunto com as demais normas processuais, especialmente os
arts
. 9o, 10 e 329, II, do mesmo diploma.

Ressalte-se que o contraditório, além de garantia constitucional, é instrumento essencial para a formação do convencimento do juiz, especialmente em situações complexas como a dos autos, em que há alegação de esbulho praticado por terceiro, supostamente a mando do réu, sem comprovação inequívoca desse vínculo.

A oitiva prévia do réu, no prazo de 15 dias, não compromete a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente considerando que já existe liminar parcialmente deferida em favor do agravante, limitada à fração de 1,9 hectare objeto de litígio anterior.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo agravado e não conheço do agravo de instrumento, por se tratar de recurso interposto contra despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026